Tribunal: TCU
Processo: 027.144/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8126/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.144/2022-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Pires de Lima (XXX.959.990-XX); Ivony da Silva Cavalheiro (XXX.401.780-XX); Joao Batista Portes de Figueiredo (XXX.211.680-XX); Marco de Lima Pacheco (XXX.239.600-XX); Marcos Rogerio Golle Samersla (XXX.627.010-XX); Modesto Pereira da Rosa (XXX.223.550-XX); Nilson Rodrigues (XXX.684.320-XX); Paulo Roberto Freitas (XXX.629.710-XX); Regis Pereira Lopes (XXX.264.307-XX); Rui Amorim de Lima (XXX.404.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.